Tribunal: TJSP
Processo: 1000830-86.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Manutenção da cobrança após notificação do falecimento do titular. Sentença de procedência em relação aos autores "Fabio Ammar – Alimentos" e "J.A.L Hotéis e Turismos Ltda", responsáveis pelo pagamento dos valores cobrados pela requerida. Recurso exclusivamente da demandada.

MATÉRIA PRELIMINAR. Alegação de inépcia da apelação por parte dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Manutenção da cobrança após notificação do falecimento do titular. Sentença de procedência em relação aos autores "Fabio Ammar – Alimentos" e "J.A.L Hotéis e Turismos Ltda", responsáveis pelo pagamento dos valores cobrados pela requerida. Recurso exclusivamente da demandada.

MATÉRIA PRELIMINAR. Alegação de inépcia da apelação por parte dos requerentes, em sede de contrarrazões. Recurso preenche os requisitos necessários, impugnando corretamente os fundamentos da sentença e contendo as razões do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.

MÉRITO. Operadora de plano de saúde reconheceu, na respectiva contestação, a necessidade de restituição dos valores pagos a maior, alegando, entretanto, a necessidade de apresentação de documentos objetivando verificar a quem a devolução dos valores seria destinada. Não cabimento. Restituição deve ser efetuada a quem realizou os pagamentos à requerida. Documentos juntados à inicial suficientes para a verificação correspondente. Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA. Condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais deve ser mantida, eis que vencida. Honorários advocatícios fixados em favor dos patronos dos requerentes majorados de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, com correção monetária até o efetivo pagamento.

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000872658
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000830-86.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são apelados FABIO AMMAR
ALIMENTOS, J.A.L. HOTÉIS E TURISMO LTDA, MARIA IMPERATRIZ
NASCIMENTO, ISABELLE NASCIMENTO SOARES DA SILVA, CARLA
DANIELA SILVA AMMAR e CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000830-86.2018.8.26.0011
Voto no 12.110 (LA)
Pág. 2/5
VOTO No 12.110
No Processo - Classe:
1000830-86.2018.8.26.0011 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Théo Assuar Gragnano
Partes:
Apelante: Sul America Companhia de Seguro Saude
Apelados: Fabio Ammar Alimentos, J.a.l. Hotéis e Turismo
Ltda, Maria Imperatriz Nascimento, Isabelle Nascimento
Soares da Silva, Carla Daniela Silva Ammar e Carlos Eduardo
Soares da Silva
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE
SAÚDE. Manutenção da cobrança após notificação do
falecimento do titular. Sentença de procedência em relação
aos autores “Fabio Ammar – Alimentos” e “J.A.L Hotéis e
Turismos Ltda”, responsáveis pelo pagamento dos valores
cobrados pela requerida. Recurso exclusivamente da
demandada.
MATÉRIA PRELIMINAR. Alegação de inépcia da
apelação por parte dos requerentes, em sede de
contrarrazões. Recurso preenche os requisitos necessários,
impugnando corretamente os fundamentos da sentença e
contendo as razões do pedido de reforma. Preliminar
rejeitada.
MÉRITO. Operadora de plano de saúde reconheceu, na
respectiva contestação, a necessidade de restituição dos
valores pagos a maior, alegando, entretanto, a necessidade
de apresentação de documentos objetivando verificar a
quem a devolução dos valores seria destinada. Não
cabimento. Restituição deve ser efetuada a quem realizou os
pagamentos à requerida. Documentos juntados à inicial
suficientes para a verificação correspondente. Sentença
mantida.
SUCUMBÊNCIA. Condenação da apelante ao pagamento
das custas e despesas processuais deve ser mantida, eis que
vencida. Honorários advocatícios fixados em favor dos
patronos dos requerentes majorados de 10% para 15% do
valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do
CPC, com correção monetária até o efetivo pagamento.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000830-86.2018.8.26.0011
Voto no 12.110 (LA)
Pág. 3/5
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 133/135,
proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de Sul América Seguro
Saúde S/A.
O Douto Magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito
em relação aos autores Maria, Isabelle, Carla e Carlos Eduardo; condenando a requerida
a: (i) restituir a “Fabio Ammar Alimentos” a importância de R$ 12.112,261, e (ii)
restituir a J.A.L. Hotéis e Turismo Ltda. a quantia de R$ 1.732,102, corrigidos pela
tabela prática do TJSP desde o desembolso e acrescidos de mora de 1% ao mês a partir
da citação
Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor dos
patronos da parte autora, fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apelou a operadora do plano de saúde requerida,
defendendo que, para análise do pedido de restituição, os autores deveriam ter juntado a
documentação referente ao inventario, objetivando a comprovação dos legítimos
beneficiários de uma futura restituição, evitando fraudes e futuras cobranças em face da
apelante.
Dessa forma, não restou configurada qualquer conduta ilegal por parte
da requerida, não sendo justificável a interposição de ação judicial para dirimir a
questão, eis que meramente administrativa.
Subsidiariamente, requereu o afastamento da respectiva condenação
ao pagamento dos ônus sucumbenciais (fls. 143/148).
Os requerentes apresentaram contrarrazões às fls. 154/160 arguindo,
preliminar de inépcia recursal da demandada, pleiteando, no mérito, a manutenção do
julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000830-86.2018.8.26.0011
Voto no 12.110 (LA)
Pág. 4/5
A D. Procuradoria Geral de Justiça posicionou-se pelo não provimento
do recurso (fls. 171/176).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De início verifica-se que, ao contrário do arguido pelos requerentes em
sede de contrarrazões, a alegação de inépcia recursal não comporta acolhimento.
Isso porque o recurso interposto pela requerida preencheu os requisitos
necessários, impugnando corretamente os fundamentos da sentença e contendo as razões
do pedido de reforma.
No mérito, verifica-se dos autos que Luiz Carlos Soares da Silva era
titular de plano de saúde operada pela requerida, falecendo em 06/12/2016.
O falecimento do Sr. Luiz foi noticiado à operadora para efetuar o
translado do corpo. Entretanto, a cobrança do prêmio mensal correspondente à parte do
falecido continuou a ser realizada.
Os requerentes, então, efetuaram o pedido de devolução dos valores
indevidamente cobrados, ocasião na qual foram informados da necessidade de
apresentação da “documentação do alvará e inventário” para a análise da restituição.
Diante disso, a r. sentença deu correta solução a questão sub judice,
devendo ser integralmente mantida.
Com efeito, a própria operadora requerida reconheceu, em sede de
contestação, a necessidade de restituição dos valores questionados, alegando, apenas,
que necessitava dos documentos solicitados para verificar a quem referida devolução
seria destinada (fls. 94/98).
Ademais, os valores apresentados pelos requerentes às fls. 08, cujo
cálculo foi elaborado baseando-se em email de autoria da própria requerida, não foram
impugnados, restando incontroversos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000830-86.2018.8.26.0011
Voto no 12.110 (LA)
Pág. 5/5
Por sua vez, os documentos juntados pelos requerentes às fls. 24/31
comprovaram os pagamentos realizados à demandada por parte de “Fábio Ammar
Alimentos” e J.A.L Hotéis e Turismo Ltda”, sendo suficientes para verificar o destino
da restituição dos valores cobrados indevidamente.
Em relação ao pedido subsidiário, incabível o afastamento dos ônus
sucumbenciais que recaem sobre a apelante, eis que vencida.
Por fim, diante do resultado do recurso, os honorários advocatícios
fixados em favor dos patronos dos autores devem ser majorados de 10% para 15% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar arguida pelos
requerentes e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora